Tribunal: TJMT
Processo: 1007081-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007081-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A).

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 08.172.964/0001-29 (AGRAVADO), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –– RETIRADA DA SÓCIA DA EMPRESA – ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA –

COMPROVAÇÃO – ATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL – MANUTENÇÃO – DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS – DECISÃO REFORMADA – NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN – INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO DO LANÇAMENTO PREVISTO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade na Execução Fiscal, promovida contra o sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, deve ser acolhida, se houver prova pré-constituída da sua retirada no quadro societário, antes da ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário.

Na hipótese do imposto não recolhido, direito assiste à Fazenda Pública de constituir o crédito tributário que se extingue, após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no artigo 173, inciso I, do CTN.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 13536-67.2015.8.11.0003, acolheu a Exceção de Pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva da sócia Maria Izabel de Souza Marques, bem como a decadência de parte dos créditos executados, objeto da presente demanda.

Pretende o Agravante a reforma da decisão de Primeiro Grau, ao argumento de que a Executada ainda era sócia da empresa, quando da ocorrência do primeiro fato gerador do crédito constante da CDA n. 20154620, referente ao ano de 2007, além do que, não há falar em decadência, no presente caso.

Sem pedido de liminar, foi determinado o processamento do Agravo de Instrumento (id. n. 38080954).

Intimada, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões (id. n. 42507495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção de terceiros (id. n. 45379979).

Antes, contudo, de analisar o pedido de mérito, determinei que o Agravante comprovasse o cumprimento da obrigação contida no §3
o
do artigo 1.018, do CPC (id. n. 47938473), o que foi realizado pela Fazenda Pública Estadual, que juntou o comprovante do protocolo da petição na ação de origem (id. n. 48868956).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, a Fazenda Pública Estadual pretende seja reformada a decisão de Primeiro Grau, que acolheu a Exceção de Pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva da sócia Maria Izabel de Souza Marques, bem como a decadência de parte dos créditos executados, objeto da demanda principal.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 15 de setembro de 2015, a Ação de Execução Fiscal, contra Maria Izabel de Souza Marques, entre outros, objetivando a cobrança dos valores contidos na CDA n. 20154620, referentes ao não recolhimento do ICMS, cujos fatos geradores datam de maio de 2007, outubro de 2009 a novembro de 2010, no valor total de R$65.624,79 (sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos).

O Douto Juízo de Primeiro Grau acolheu a Exceção de Pré-executividade, interposta pela Executada, ora Agravada, por entender que não é parte legítima da cobrança, com relação a todos dos créditos descritos na CDA, pois se retirou da sociedade, em junho de 2008, por isso, cabe-lhe a responsabilidade solidária somente quanto ao crédito tributário que possui o fato gerador do ano de 2007.

Prosseguiu o N. Magistrado, explicando que o referido crédito está fulminado pela decadência, uma vez que transcorreu o prazo de cinco anos da data do vencimento até a sua constituição.

Contra essa decisão, recorre a Fazenda Pública Estadual e assiste-lhe razão, em parte.

Sabe-se que, para a procedência da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não admite dilação probatória.

Com efeito, prescreve a Súmula 393, do STJ:

Súmula 393, STJ
. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.

Nessa esteira, a Executada Maria Izabel de Souza Marques, ao apresentar a Exceção de Pré-executividade, arguiu matérias de ordem pública, quais sejam a sua ilegitimidade passiva e a decadência dos créditos cobrados.

Ambas as questões, no caso dos autos, podem ser apreciadas com base em provas documentais, que revelem o contexto fático-jurídico das matérias suscitadas.

De início, quanto à ilegitimidade da Agravante, com relação à parte dos créditos da CDA n. 20154620, a decisão do Juízo
a quo
deve ser mantida, porque comprovada, documentalmente, a retirada da sócia Maria Izabel de Souza Marques, no dia 15 de abril de 2008, conforme o registro da Junta Comercial de Mato Grosso, encartado no Contrato Social da empresa Munick Logística e Transporte Ltda. – ME, pág.56 (id. n. 37397991).

Desse modo, a Agravada Maria Izabel de Souza Marques somente é responsável, solidariamente com os demais sócios, pelo crédito do fato gerador do ano de 2007.

Por outro lado, no que diz respeito à decadência, reconhecida pelo Juízo
a quo
, esta deve ser reformada.

No caso em análise, como não houve o recolhimento do imposto, aplica-se a regra do artigo 173, inciso I, do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue -se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

A mencionada norma incide sobre as hipóteses de não recolhimento do tributo obrigatório, diversamente, daquelas situações em que o imposto foi recolhido em parte, ao qual, em se tratando de decadência, a regra que a ele se aplica é a do artigo 150, §4
o
, do CTN.

Logo, considerando que não houve o recolhimento do imposto devido, o início do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte, portanto, o sendo o fato gerador de maio/2007, a partir de janeiro/2008 é o termo
a quo
do instituto mencionado.

O Douto Magistrado equivocou-se, quando entendeu que a decadência operou-se, quando da data do fato gerador da constituição do crédito tributário, porque ele próprio reconheceu-se que não houve pagamento, de modo que a norma tributária é a do artigo 173, do CTN.

A propósito, transcrevo o trecho da decisão recorrida (id. n. 37397987):

Verifica-se que ocorrendo o fato gerador em 05/2007 e não
havendo o pagamento,
o Fisco teria o prazo de cinco anos, a partir da data do vencimento, ou seja, 31/05/2007, para constituir o crédito tributário.

Desse modo, ainda que reconhecida a ilegitimidade passiva da Executada Maria Izabel de Souza Marques, com relação à parte dos créditos, deve ser atribuída a ela a responsabilidade da quitação do imposto, cujo fato gerador é de maio de 2007, sobre o qual não se operou a decadência, uma vez que o início do prazo decadencial é janeiro de 2008, e a sua constituição ocorreu em 31 de dezembro de 2012, portanto, dentro do lapso temporal dos cinco anos.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o presente Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar o instituto de decadência, reconhecido pelo Douto Magistrado, MANTENDO, contudo, a legitimidade da Executada Maria Izabel de Souza Marques, com relação, somente, ao imposto referente ao fato gerador de maio/2007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020